Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
2. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante/atenuante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Recurso conhecido e não provido.